Tribunal: TJSP
Processo: 2285791-21.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Posse
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E RECONHECIMENTO DE DISTRATO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL – CONTRATO VERBAL DE PARCERIA COMERCIAL - COMPETÊNCIA COMUM DAS SUBSEÇÕES DE DIREITO PRIVADO – ART. 5o, § 3o, DA RESOLUÇÃO No 623/2013, NA REDAÇÃO DADA PELA RESOLUÇÃO 813/2019, AMBAS DO ÓRGÃO ESPECIAL - PRECEDENTES DO GRUPO ESPECIAL - RECURSO NÃO

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E RECONHECIMENTO DE DISTRATO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL – CONTRATO VERBAL DE PARCERIA COMERCIAL - COMPETÊNCIA COMUM DAS SUBSEÇÕES DE DIREITO PRIVADO – ART. 5o, § 3o, DA RESOLUÇÃO No 623/2013, NA REDAÇÃO DADA PELA RESOLUÇÃO 813/2019, AMBAS DO ÓRGÃO ESPECIAL - PRECEDENTES DO GRUPO ESPECIAL - RECURSO NÃO CONHECIDO – CONFLITO SUSCITADO.